Tribunal: TJDFT
Processo: 0701710-46.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DO FATO. TOQUE NÃO CONSENTIDO SOBRE O SUTIÃ DA VÍTIMA NO INTERIOR DE TRANPORTE COLETIVO. ATO LIBIDINOSO. ADEQUAÇÃO TÍPICA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS COLHIDAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. NEGAR PROVIMENTO.

1. A conduta dolosa de puxar ou tocar, sem consentimento, o sutiã de uma mulher desconhecida no interior de transporte coletivo, visando tocar-lhe os seios, evidencia, decerto, intenção de satisfação da lascívia, subsumindo-se, assim, à descrição típica do artigo 215-A, do Código Penal.

2. No caso, o depoimento da vítima, corroborado por testemunhas, em contraponto à versão isolada e inverossímil do acusado, confere suporte à condenação proferida.

3. Recurso conhecido e não provido.